Tribunal: TJDFT
Processo: 0728045-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728045-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLX LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: EDYWILLE DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLX LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA contra a decisão de ID 133605473 (autos de origem), proferida em ação de interdito proibitório, ajuizada em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que ocupa o imóvel comercial, pertencente à parte agravada, situado no SCIA Quadra 8, conjunto 14, lote 4, Brasília-DF, desde outubro de 2021; que recebeu notificação, em 14/7/2022, para desocupação do imóvel; que a parte agravada não possui disposição discricionária do imóvel; que assinou contrato de locação com Gabriela Sousa Sitaro; que a Lei Distrital n. 7.153/2022 reabriu prazo para regularização de empreendimentos; que formulou pedido administrativo de regularização perante a Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a manutenção na posse do imóvel. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o impedimento da retomada do bem até a manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no procedimento administrativo instaurado. Custas recolhidas (ID 38580715). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na peça recursal, a parte agravante ocupa o imóvel por força de contrato de locação firmado com Gabriela Sousa Sitaro. Todavia, a locadora não possui qualquer vínculo jurídico anterior com a proprietária do bem público que lhe autorizasse a alugar o bem a terceiro. Dessa forma, é indiscutível que a ocupação é irregular e, em consequência, não é oponível à Terracap. Como fundamento para manutenção do exercício da atividade econômica no bem imóvel, a parte agravante alega que a Lei Distrital n. 7.153/2022 prorrogou o prazo para implantação de empreendimento e concessão de desconto para aquisição de imóvel. Todavia, o artigo 5o da lei mencionada é claro ao dispor que somente podem se habilitar as empresas “que estejam ocupando e funcionando em imóvel da Terracap desde antes de 22 de dezembro de 2016”, sendo que a parte agravante reconhece que o “contrato” de locação foi firmado em outubro de 2021. Portanto, em análise prefacial, se o bem compõe o patrimônio imobiliário da Terracap é lícita a notificação extrajudicial que concede prazo para desocupação. Eventual inércia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em analisar o procedimento administrativo instaurado não constitui óbice ao direito de retomada da posse direta do bem público pela proprietária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se o juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora